Tribunal: TJDFT
Processo: 0002072-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da ofendida ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios. Se a prova constante do caderno processual demonstra, de maneira robusta, que o réu ofendeu a integridade física da ex-companheira, inviável o acolhimento do pleito absolutório.